Tribunal: TJDFT
Processo: 0766072-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEITADA. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. SUPOSTAS OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMUNIDADE CONFERIDA AO ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor do querelado, com fulcro no artigo 395, II, do Código de Processo Penal.

2. Em seu recurso o apelante defendeu que que a advogada do apelado extrapolou todos os limites do razoável e do mero exercício de sua profissão ao ofender sua honra em ação judicial, o que afastaria o manto da imunidade judiciária que a protege durante a prática de atos inerentes à sua profissão. Requereu o provimento do apelo para que a queixa-crime fosse recebida.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença. Contrarrazões apresentadas.

4. Sem razão o apelante. Compulsando os autos, verifica-se que as supostas palavras difamatórias foram proferidas nos autos de n. 0704753-34.2021.8.07.0007, em peça assinada pela advogada que patrocinou o querelado nessa ação. Portanto, não sendo o querelado o responsável pelas supostas palavras ofensivas à honra, tem-se que ele não é parte legitima para responder pela pretensão punitiva do Estado. Ademais, é assente na jurisprudência pátria, a imunidade profissional do advogado, sendo necessário apenas que as ofensas estejam ligadas aos fatos objeto da demanda.
5. Dispõe o art. 142 do I, do Código Penal que: “Não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Assim, tendo sido as assertivas reputadas como ofensivas irrogadas em juízo por advogado no labor de seu “múnus” público e não havendo excessos, é de se reconhecer a incidência, no caso, da imunidade prevista no § 2o, do artigo 7o, da Lei n. 8906/94, não se afigurando típica, portanto, a conduta narrada na queixa-crime.
6. Apelação conhecida e não provida.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).
8. Custas pelo apelante. Condenado o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido fixado em R$500,00 (quinhentos reais) corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.